Tribunal: TJBA
Processo: 8002662-73.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002662-73.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MEIRA COSTA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Advogado(s)
:
WANDO CARVALHO DA SILVA

APELADO: RG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE LEILOEIRO. PROTESTO DE BOLETO BANCÁRIO.
LEGALIDADE.
DESISTÊNCIA DO ARREMATANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Meira Costa Informática e Empreendimentos Ltda. – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais e materiais, oriundos de cobrança realizada por RG Consultoria e Serviços Ltda. – ME, decorrente da desistência de participação em leilão eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cobrança da comissão do leiloeiro após a desistência do arrematante, a regularidade do protesto do boleto bancário representativo da dívida, bem como a alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e testemunhal.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a autora não impugnou de forma específica os documentos apresentados pela ré, tampouco fundamentou pedido concreto de prova técnica, tendo o juízo agido conforme o art. 355, I, do CPC.

4. A documentação constante dos autos (declaração de aceite, histórico de lances e edital) comprova a participação da autora no leilão eletrônico, com expressa concordância quanto ao pagamento da comissão do leiloeiro em caso de desistência.

5. O boleto bancário protestado representa cobrança legítima da comissão, amparada em previsão editalícia e no art. 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981/1932.

6. Inexistente qualquer ilicitude ou dano indenizável, pois a cobrança decorreu de obrigação contratualmente assumida, não se configurando abalo moral presumido.

7. Jurisprudência pacífica no sentido da legitimidade da cobrança da comissão de leiloeiro e da validade do protesto nesses casos.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; CC, art. 188, I; Decreto nº 21.981/1932, art. 24, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP; TJ-BA, Apelação 0575014-85.2018.8.05.0001; TJ-SP, AC 1024787-75.2020.8.26.0196.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.